Tribunal: STJ
Processo: 5011953-86.2022.4.04.7102
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2690897 - RS (2024/0256165-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: RESTAURANTE SUSHI BAR MORITA LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO ELESBÃO FONTOURA - RS105459
TALES RAMOS SCHMIDT - RS103334
ARTHUR VIEIRA ETCHEVERRIA - RS114484
LUÍS FABRÍCIO CÔGO MARTINS - RS126355
MARINA TESSER BEVILACQUA - RS119671
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU NENHUM DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS
ARTS. 932, III, DO CPC, 253. P. Ú., DO RISTJ, E DO ENUNCIADO 182 DA
SÚMULA DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III,
do CPC, 253, parágrafo único, do RISTJ, e do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
18/09/2025
24/09/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA50851644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/09/2025 16:29:50
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: f07e0d51-7004-4db4-bbdd-7c6d6f888629

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2690897 - RS (2024/0256165-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: RESTAURANTE SUSHI BAR MORITA LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO ELESBÃO FONTOURA - RS105459
TALES RAMOS SCHMIDT - RS103334
ARTHUR VIEIRA ETCHEVERRIA - RS114484
LUÍS FABRÍCIO CÔGO MARTINS - RS126355
MARINA TESSER BEVILACQUA - RS119671
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU NENHUM DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS
ARTS. 932, III, DO CPC, 253. P. Ú., DO RISTJ, E DO ENUNCIADO 182 DA
SÚMULA DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III,
do CPC, 253, parágrafo único, do RISTJ, e do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por RESTAURANTE SUSHI BAR
MORITA LTDA, contra decisão monocrática, da lavra da Presidência desta Corte, que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência do enunciado 182 da Súmula
do STJ, nos termos da seguinte argumentação (fls. 518/519):
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial, considerando: Súmula 83/STJ e Súmula 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 83
/STJ.
Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em
recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos,
mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
A propósito:
Documento eletrônico VDA50315654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:50
Código de Controle do Documento: fe189978-20eb-4d88-b6f5-410ab50692ee

(...)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, inciso V, c/c o art. 253, parágrafo
único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
.
não conheço do agravo em recurso especial
Em seu agravo interno, às fls. 525/540, o recorrente alega que a decisão agravada
não considerou a especificidade do caso, especialmente no que tange à aplicação da Súmula 83
/STJ.
Não foi apresentada impugnação pela parte agravada (fl. 546).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser provida.
Com efeito, da análise da completude do corrente processado, verifica-se que não
foi impugnada a integralidade da fundamentação da decisão de segundo grau, porquanto
o agravante não infirmou suficientemente nenhum dos argumentos utilizados para a inadmissão
.
do seu recurso especial
Em verdade, em estudo minucioso dos autos deste agravo, nota-se que o decisum
unipessoal de segundo grau que inadmitiu o recurso especial fundou-se em dois fundamentos
: (i) - aplicabilidade do enunciado 83 da Súmula do STJ, tendo em vista o
distintos e autônomos
entendimento da Corte de origem estar no mesmo sentido da jurisprudência do STJ; e (ii)
- incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, diante da impossibilidade de reexame de fatos e
provas na instância especial,
Entretanto, em sede de agravo em recurso especial, o recorrente deixou de
infirmar especificamente e a contento, todos
,
os fundamentos do
de inadmissibilidade
decisum
os quais, à míngua de fundamentação pormenorizada, detalhada e específica, permanecem
hígidos, produzindo todos os efeitos no mundo jurídico.
De fato, quanto ao primeiro fundamento da decisão de segundo grau (i), saliente-
se que, "para impugnar a Súmula n. 83 do STJ, a parte deve indicar precedentes contemporâneos
ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida demonstrando-se que outro é o
entendimento jurisprudencial desta Corte" (AgRg no AREsp n. 2.650.642/PR, rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
), proceder este não realizado
13/8/2024
pelo agravante no caso em apreço.
Por fim, no que tange ao segundo fundamento da decisão de inadmissibilidade
(ii), incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, "para contornar o óbice referido, caberia à
parte agravante desenvolver argumentos que demonstrassem como seria possível modificar o
entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo fático-probatório,
Documento eletrônico VDA50315654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:50
Código de Controle do Documento: fe189978-20eb-4d88-b6f5-410ab50692ee

esclarecendo especificamente quais fatos foram devidamente consignados no acórdão proferido
. Não basta sustentar
e como se dá a subsunção das normas que entende violadas a referidos fatos
que o julgamento do seu apelo demanda apenas apreciação de normas legais e prescinde do
reexame de provas. O recorrente lança mão de argumentos genéricos que poderiam ser aplicados
e que não tiveram o condão de demonstrar porque não seria preciso
a qualquer caso concreto
revolver o acervo probatório para aferir as violações invocadas. No STJ, 'é firme o entendimento
de que, para o devido afastamento do verbete da Súmula 7/STJ, compete à defesa não apenas
asseverar que se cuida de revaloração probatória, mas, também, que realize o devido confronto
(AgInt no REsp n.
desse entendimento com as premissas fáticas estabelecidas na origem'"
1.935.445/MG, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
), ônus do qual
28/6/2024
não se desincumbiu o agravante no caso em tela.
Assim, ao deixar de infirmar adequadamente todos os fundamentos do juízo de
admissibilidade realizado pelo tribunal de origem, o agravante fere o princípio da dialeticidade e
atrai a previsão contida no artigo 932, inciso III, do CPC e a do artigo 253, parágrafo único,
inciso I, do RISTJ, que assevera que não deve ser conhecido o agravo em recurso especial que
"não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida". Tal
raciocínio advém do teor do enunciado 182 da Súmula do STJ, ainda em vigor, que diz: "É
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada". Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNGIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDADO NO ART.
544 DO CPC/1973. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO
EXTREMO. ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO
RISTJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. LEGITIMIDADE PARA RECORRER.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVOS INTERNOS NÃO
CONHECIDOS.
(...)
2. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva,
específica e motivada de todos os fundamentos da decisão que inadmite
recurso especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único,
.
I, do RISTJ
(...)
4. Agravos internos não conhecidos.
(AgInt no AREsp n. 2.135.260/BA, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta
Turma, DJe de
)
27/6/2024
Outrossim, importa salientar que "a Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça firmou o entendimento de que, no recurso de agravo previsto no art. 1.042 do CPC, o
recorrente tem o dever de impugnar, de modo específico, todos os fundamentos que levaram à
inadmissão do recurso especial, não se podendo falar, no caso, em decisão cindível em capítulos
autônomos e independentes". (AgRg no AREsp n. 2.646.426/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, DJe de
) A propósito:
13/8/2024
Documento eletrônico VDA50315654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:50
Código de Controle do Documento: fe189978-20eb-4d88-b6f5-410ab50692ee

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
REJEITADO.
(...)
4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, ainda que autônomos, impede o conhecimento do
respectivo agravo consoante preceituam os arts. 253, I, do Regimento Interno
do Superior Tribunal de Justiça e 932, III, do CPC e a Súmula 182 do STJ,
.
aplicável por analogia
(...)
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.878.917/SP, rel. Min. Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, DJe de
)
30/8/2023
Dessa forma, observa-se que não havia mesmo como se conhecer do recurso de
agravo, pois incidente à espécie os artigos 932, inciso III, do CPC e 253, parágrafo único, inciso
I, do RISTJ, além do enunciado 182 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA50315654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:50
Código de Controle do Documento: fe189978-20eb-4d88-b6f5-410ab50692ee

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.690.897 / RS
Número Registro: 2024/0256165-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50119538620224047102
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RESTAURANTE SUSHI BAR MORITA LTDA
ADVOGADOS : MARCELO ELESBÃO FONTOURA - RS105459
TALES RAMOS SCHMIDT - RS103334
ARTHUR VIEIRA ETCHEVERRIA - RS114484
LUÍS FABRÍCIO CÔGO MARTINS - RS126355
MARINA TESSER BEVILACQUA - RS119671
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - REGIMES ESPECIAIS DE TRIBUTAÇÃO - PAES
/PARCELAMENTO ESPECIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RESTAURANTE SUSHI BAR MORITA LTDA
ADVOGADOS : MARCELO ELESBÃO FONTOURA - RS105459
TALES RAMOS SCHMIDT - RS103334
ARTHUR VIEIRA ETCHEVERRIA - RS114484
LUÍS FABRÍCIO CÔGO MARTINS - RS126355
MARINA TESSER BEVILACQUA - RS119671
Documento eletrônico VDA50819453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:50:22
Código de Controle do Documento: 0ed28871-09bf-4d99-8a4d-f99b19decb66

AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/09/2025
24/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50819453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:50:22
Código de Controle do Documento: 0ed28871-09bf-4d99-8a4d-f99b19decb66